Tribunal: TJDFT
Processo: 0709605-96.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULO. RECUSA DE ATENDIMENTO. IMOTIVADA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, consistente em condenar o réu/recorrido ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil) reais a título de indenização por danos morais.
3. O recorrente alega que se dirigiu ao estabelecimento comercial do recorrido a fim de proceder a reparos em seu veículo. Narra que no dia da retirada verificou a presença de danos na maçaneta da porta e no dispositivo eletrônico responsável pela projeção da logomarca BMW, os quais afirma que não existiam, mas que teriam sido sanados pelo recorrido. Não obstante, relata que demandou por outros serviços do recorrido, os quais lhe teriam sido negados.
4. O recorrido, por sua vez, alega que a negativa de atendimento deu-se por motivos de ordem técnica, tais como o ano e modelo do veículo, disponibilidade de peças, histórico de vícios ocultos não relacionados, quilometragem, existência de recall, ocorrência e recorrência de problemas crônicos, notícias de falhas na mecatrônica, câmbio, complexidade do serviço.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.o 8.078/1990).
6. O artigo 39, inciso I, do CDC estabelece que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços recusar atendimento às demandas dos consumidores, na exata medida de suas disponibilidades de estoque, e, ainda, de conformidade com os usos e costumes.
7. No caso dos autos, a justificativa apresentada pelo recorrido é genérica e não impugna especificamente os supostos vícios ocultos que atribui ao veículo do recorrente. Ademais, o estabelecimento do recorrido qualifica-se como oficina especializada em veículos importados, dentre os quais aquele produzido pelo mesmo fabricante do automóvel do recorrente, razão pela qual se mostra desarrazoada a negativa de atendimento.
8. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, não há evidências de que a conduta do recorrido tenha provocado abalos à personalidade, honra e fama do recorrente.
9. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
10. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099, de 26.09.1995, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono do recorrido, que fixo 10% (dez por cento) sobre o valor da causa devidamente corrigido.
11. Indefiro o pedido de gratuidade de justiça, eis que o recorrente é empresário, como afirma na petição inicial e é possuidor de veículo da alto custo (BMW) e o documento constante o ID 23863966, trata-se, apenas, do comprovante de entrega da declaração de imposto de renda, que demonstra rendimentos ou relação de bens, inclusive a BMW.